Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. SERASA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.
2. A indicação da dívida na plataforma 'serasa limpa nome’ não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor nem mesmo negativa o nome do devedor.
3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.
4. Recurso improvido.